Tribunal: TJDFT
Processo: 0745916-75.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DO BEM. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Inexiste contradição, omissão ou obscuridade quando o decisum fundamenta devidamente seu posicionamento, devendo a irresignação da parte ser combatida por recurso específico.
3. É possível a manutenção da penhora da quota-parte do devedor sobre o bem de família, devendo esta ser levada a registro para impedir futuras alienações do bem. Contudo, mesmo diante da manutenção da penhora, é incabível a alienação do bem.
4. Recursos conhecidos e não providos.